Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701557-57.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ANTÔNIO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COISA JULGADA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. PMDF. INATIVIDADE. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. LEI VIGENTE NA OCASIÃO DA EXCLUSÃO. CONSELHO DE DISCIPLINA DA PMDF. APLICÁVEL A POLICIAIS EM INATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabida a apreciação de razões recursais relativas a matérias objeto de apreciação em demanda anterior, sob o manto da coisa julgada, não sendo a presente via processual cabível para eventual modificação ou rescisão do anterior pronunciamento jurisdicional desfavorável à parte. 2. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão recursal cuja finalidade já foi expressamente acolhida na sentença em favor da parte. 3. Posterior modificação do teor do artigo 23 da Lei no 10.486/02, em atenção ao tempus regit actum, não alcança situação fático-jurídica pretérita e já consolidada no tempo. 4. Não se vislumbra ilegalidade quanto à cessação dos proventos de aposentadoria recebidos por policial militar na inatividade por decorrer de expressa incidência da redação do artigo 23 da Lei no 10.486/02 vigente na ocasião do ato de sua exclusão da Corporação a bem da disciplina, afastando-se a pretensão de ressarcimento de valores. 5. Conforme artigos 1o, parágrafo único, e 2o, inciso I, alíneas b e c, da Lei no 6.477/1977, o Conselho de Disciplina da PMDF se aplica, ex officio, também às praças que se encontram em reserva remunerada ou reformados, incapazes de permanecer na situação de inatividade, em razão de eventual prática de conduta irregular ou que afete a honra pessoal, pundonor ou o decoro da classe. 6. Apelação parcialmente conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 23 da Lei 10.486/2002, sustentando que não há motivos para retirar os proventos de inatividade, porquanto o ato que deu causa à sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal foi praticado quando ele já se encontrava na reserva, razão pela qual devem ser restituídos todos os valores que deixou de receber referente à sua aposentadoria. Afirma que o ato de exclusão foi anterior à decisão administrativa final e à decretação de extinção da punibilidade declarada pela Vara de Execução Penal, bem como que no processo administrativo não lhe foram conferidas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, OAB/DF 25.515 (ID 23856935). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 23 da Lei 10.486/2002, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “tem-se que referida modificação legal posterior, com amparo no tempus regit actum, não alcança situação fático-jurídica pretérita e já consolidada no tempo, devendo-se, portanto, observar a redação da lei vigente na ocasião de sua exclusão das fileiras da PMDF. Nesse quadro, observa-se que o direito à percepção dos proventos de aposentadoria que o autor recebia em inatividade foi cessado em razão de sua exclusão da Corporação a bem da disciplina, como mero consectário legal expressamente constante da redação do art. 23, inciso III, da Lei no 10.486/02 vigente na ocasião” (ID 20575356). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, OAB/DF 25.515 (ID 23856935). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025